Tribunal: TJBA
Processo: 0000822-36.2011.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000822-36.2011.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: VITORINO ANTONIO BARBOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta em ação monitória, na qual se discute a ocorrência da prescrição intercorrente, ante a paralisação do feito por prazo superior ao legalmente previsto, sem prática de atos processuais pelo credor.
2. A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, contando-se o termo inicial do final do prazo de suspensão processual ou, inexistindo este, de um ano após a suspensão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no REsp n. 1.604.412/SC.
3. Compete ao exequente promover os atos necessários ao impulso processual, não podendo transferir ao Judiciário a responsabilidade por sua inércia. No presente caso, decorreram mais de 14 (quatorze) anos desde o ajuizamento da ação sem que tenha sido realizada citação válida do réu, motivo pelo qual não se configurou a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente, que condicionava tal interrupção à citação válida do devedor.
4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000822-36.2011.8.05.0277
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada VITORINO ANTONIO BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salva
dor, .